Tribunal: TJDFT
Processo: 0026668-74.2012.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0026668-74.2012.8.07.0015 EMBARGANTE: SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO - SUPERO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pela SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO - SUPERO (ID 57552107), contra decisão desta Presidência que negou provimento ao agravo interno por ela interposto (ID 54386856). Alega que houve omissão no mencionado decisum, pois o Órgão julgador não se pronunciou sobre os pedidos formulados na petição de ID 54386856. Pugna, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanada a omissão indicada, e apreciados tais pleitos. É o relatório. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso sob análise, ao contrário do que afirma a embargante, a decisão combatida não padece de qualquer dos aludidos vícios. Os pedidos a que se refere a parte insurgente vieram em petição apartada, e não integraram as razões do agravo interno, motivo pelo qual não houve menção a eles quando do julgamento deste. Ademais, tais pleitos refogem à competência desta Presidência, devendo ser direcionados ao Juízo de origem. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração de ID 57552107. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 54386856. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014